Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-31.2017.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006012-31.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ZILDINETE AUXILIADORA DUARTE - CPF: 592.946.801-00 (RECORRENTE), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREVIDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O tema nº 1.053 do STJ firmou tese consignando que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

“
Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do NCPC.
” (grifei).

A recorrente pugna pela reforma da sentença recorrida a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida requereu pelo desprovimento do recurso interposto e no mérito pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023